Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-96.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ADOÇÃO.

1. A materialidade e a autoria do roubo impróprio estão comprovadas pelos elementos colhidos em sede preliminar, os quais foram corroborados pelos depoimentos em Juízo, havendo inclusive confissão parcial do réu em relação à subtração.

2. Comprovada a grave ameaça para manutenção da posse do bem subtraído da vítima, caracteriza-se o crime de roubo, não cabendo desclassificação.

3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada moduladora negativa, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.

4. Apelação não provida.